Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-22.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. A instituição bancária responde objetivamente pelas falhas na prestação do serviço, porque não propiciada a necessária segurança, possibilitando a ação de terceiro.

2. O fato de terceiro só é equiparado ao fortuito externo, com a exclusão da responsabilidade, quando não guarda conexão com os riscos da atividade.

3. Demonstrado que a autora-apelada não se beneficiou dos empréstimos declarados pelos réus-apelantes, escorreita a declaração de inexistência dos negócios jurídicos.

4. O dano moral, na espécie, restou caracterizado, porquanto a fraude perpetrada por terceiro reduziu notadamente a capacidade de subsistência do consumidor por equiparação, o qual percebe benefício previdenciário equivalente a um salário mínimo.

4.1. Os juros de mora na condenação pelo dano moral devem incidir a partir da data do evento danoso. Súmula 54 do STJ.

5. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. A ordem decrescente de preferência de critérios está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente do STJ.

6. Apelação do Banco Itaú conhecida e provida em parte. Apelação do Banco BMG conhecida e não provida.